Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. COMPENSAÇÃO COM VALORES DESATUALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO.
1. Verificando que a decisão agravada compensou valores com data de atualização diversas, sobretudo considerando o longo tempo decorridos entre os cálculos apresentados, impõe-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realizar o encontro de contras e as devidas retificações.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.